Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DESONERAÇÃO. PROLE COM FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR CONCLUÍDA. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. CONSIDERADO. INTIMAÇÃO VIA PORTAL VIRTUAL. APLICAÇÃO DA LEI DE PROCESSOS ELETRÔNICOS (ART. 5o, §3o). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão cassado para determinar o retorno a esta Corte, considerando jurisprudência que se firmou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da preferência da intimação via portal virtual em relação àquela realizada via Dje. Nova análise considerando unicamente a intimação via portal eletrônico desta Corte.
2. A consulta eletrônica da intimação do ato deve ocorrer em até dez dias corridos, contados da comunicação via sistema. Caso a consulta não seja implementada no prazo assinalado, considerar-se-á intimada a parte, de forma automática (art. 5o, §3o, da Lei 11.479/06). Previsão que se aplica às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal. Precedentes do STJ.
3. Uma vez que transcorridos quase 3 (três) meses desde a primeira intimação via portal judicial, resta inarredável o reconhecimento de falta de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso relativo à tempestividade (art. 1003, §5o, do Código de Ritos).
4. Apelação não conhecida.